Tribunal: TJDFT
Processo: 0736792-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0736792-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO CESAR FERREIRA NEVES AGRAVADO: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. DESPACHO Chamo o feito à ordem. Após a inclusão do processo em pauta para julgamento, com início no dia 08.2.2023, verificou-se que o presente agravo de instrumento tem com objeto decisão judicial que também foi atacada pelo AI no 0736732-98.2022.8.07.0000, que ainda se encontra em análise. Evitando-se a possibilidade de decisões conflitantes, RETIRE-SE DE PAUTA o presente recurso, que deverá permanecer aguardando na Secretaria da Turma o pedido de inclusão em pauta do AI no 0736732-98.2022.8.07.0000, para que se faça o julgamento em conjunto. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 6 de fevereiro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator